Tribunal: STF
Processo: RHC 217482
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Contemporaneidade. Supressão de instâncias. Revisão. Periculosidade do agente. Gravidade em concreto Fuga do distrito da culpa. Medidas cautelares diversas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao HC 743.687, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal e no art. 244-B, da Lei 8.069/1990. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada.



    3. Na sequência, o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 743.687, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “desde a decretação da prisão preventiva em 15/01/2019, só houve reanálise pelo Magistrado primevo após este defensor instá-lo 09/09/2021, tendo transcorrido quase três anos após a última decisão”;



          (ii) “no que tange a contemporaneidade, esta já não existia desde a primeira decisão nos autos que recebeu a denúncia, pois o Magistrado à época pontuou que havia passado quase dois anos entre a data do fato e o oferecimento da denúncia, não demonstrando a necessidade da medida cautelar gravosa”;



          (iii) “já em relação a aplicação de medidas cautelares, este defensor sustentou primeiramente que o paciente não tinha conhecimento da presente ação, tanto é que contratou este Advogado para patrocinar sua defesa assim que tomou conhecimento, demonstrando o interesse em colaborar com o Judiciário”;



          (iv) “o paciente forneceu comprovante de residência quando do protocolo do pedido ao juízo de primeiro grau, bem como fo[ram] anexad[as] suas certidões negativas, que aufere[m] tecnicamente sua primariedade”;



          (iv) “o único motivo caracterizador e ensejador da ordem de prisão fora um depoimento prestado em sede de delegacia no ano de 2013, bem como a suposição de que o paciente furtar-se-ia da aplicação da lei penal”.



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. E mais: a alegação da defesa de ausência de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida dupla supressão de instâncias. 



    10. De qualquer forma, a contemporaneidade  da prisão  preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    11. Acerca do prazo para revisão da prisão, “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux).



    12. Ainda: a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    13. Da mesma forma, o entendimento desta Corte é de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    14. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    No caso, alega o impetrante ausência de reavaliação periódica da custódia, nos termos do que determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e falta de contemporaneidade da preventiva. 



    Inicialmente, verifica-se que a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia não foi enfrentada pelo acórdão ora atacado, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 



    Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    [...]



    No que concerne à reavaliação da custódia, nos termos do que determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, destaco que no intuito de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a Lei n. 13.964/2019 estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 



    Vale lembrar que, acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.



    [...]



    Assim, na data da impetração originária - 01/2022 - a prisão preventiva havia sido recentemente reavaliada (...).



    [...]



    Ainda que assim não fosse, no particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, em que fora cometido um crime de homicídio qualificado, e pelo fato de estar o paciente foragido do distrito da culpa, motivação considerada idônea para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 



    Isso porque "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).



    [...]



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...).



    [...]



    (...) esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”. (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    [...]”.



    15. Cabe ressaltar que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese;” (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    16. Por fim, “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    17. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    18. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator